Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715770-62.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA DOS REIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em melhor análise do feito, verifico que o contrato de ID 29825153 prevê a taxa de juros remuneratórios no percentual de 3,99% ao mês e 59,91 ao ano, o que é suficiente para constatar a incidência de juros compostos, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho de ID 30316755. Intimem-se as partes e retornem-se os autos imediatamente conclusos para Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator